Tribunal: TJES
Processo: 5017424-66.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017424-66.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RECORRIDO: PABLO BESSA RODRIGUES JAQUES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por PABLO BESSA RODRIGUES em face de COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, por meio da qual alega ter contratado consórcio sob promessa de contemplação, pagando R$ 38.265,00, sem que tenha havido a contemplação, pretendendo a restituição imediata e integral do valor pago, além de indenização por danos morais.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, a fim de declarar nulo o contrato objeto da demanda e condenar a Requerida à restituição imediata e integral do valor pago pelo Requerente, além de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00, resolvendo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC).

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença, pelas mesmas razões deduzidas em sede de contestação, em suma: (i) ausência de vício na contratação, inexistindo promessa de contemplação, que somente ocorre mediante sorteio ou lance, conforme previsão contratual; (ii) cabimento de restituição ao final do grupo, conforme art. 22, §2º e 32 da Lei 11.795/08; (iii) inexistência de dano moral indenizável.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença andou bem ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas protetivas do consumidor, a quem assiste o direito de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Nessa esteira, embora a Requerida, ora Recorrente, argumente a ausência de vício na contratação, sob a alegação de que o Requerente fora cientificado da natureza do negócio jurídica e das formas de contemplação, sequer traz aos autos o instrumento contratual que embasa sua tese defensiva.

O único documento acostado pela Requerida, ora Recorrente, é um regulamento de participação de grupo de consórcio que nem mesmo está assinado pelo Requerente.

Ademais, verifica-se que, no instrumento contratual que fora coligido aos autos pelo Requerente (ID 6842506), as cláusulas atinentes à cientificação do consumidor sobre a forma de contemplação não estão sequer por ele assinaladas, fato que reforça a impossibilidade de se presumir que o Requerente tenha tido acesso oportuno, claro e adequado a respeito de seu conteúdo.

Assim, conforme bem assentado na r. Sentença, depreende-se dos autos que a Requerida, ora Recorrente, não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus da prova (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC) acerca da regularidade da contratação, notadamente à luz do cumprimento do dever de informação clara, adequada e transparente da natureza do negócio (consórcio) e da forma de contemplação (sorteio ou lance).

Por conseguinte, imperativo reconhecer a existência do vício de consentimento alegado na narrativa autoral, invalidando-se o negócio jurídico firmado (art. 171, II c/c art. 145 e 147, todos do CC) e determinando-se a restituição das partes ao
status quo ante
, com a restituição imediata e integral dos valores desembolsados, consoante determinado pela jurisprudência pátria em casos similares:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CDC - PESSOA JURÍDICA - APLICAÇÃO - TEORIA FINALISTA MITIGADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA - INVERSÃO DOS ÔNUS DE PROVA - NÃO CABIMENTO - CONTRATO DE CONSÓRCIO - ERRO SUBSTANCIAL NA CONTRATAÇÃO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO EFETUADO À PARTE RÉ - DEMONSTRAÇÃO - RESSARCIMENTO DEVIDO - PESSOA JURÍDICA - PROTEÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE - NATUREZA OBJETIVA - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE LESÃO - INDENIZAÇÃO - NÃO CABIMENTO. - Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de prova testemunhal e o consequente julgamento antecipado da lide, se esta se mostra totalmente dispensável para o devido desate da causa diante da prova documental existente nos autos. - Nas relações entre pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta decorrer patente vulnerabilidade entre a pessoa jurídica consumidora e a fornecedora, é possível a aplicação do CDC na busca do equilíbrio entre as partes. - A adesão ao negócio jurídico de consórcio visando a aquisição de um veículo, por pessoa jurídica, caracteriza-se como relação de consumo por ser a consumidora final desse produto, pois ela não o repassa a terceiros, mas os utiliza em seu próprio interesse, no exercício de sua atividade fim. - Somente cabe falar em inversão do ônus de prova quando se faz presente a verossimilhança das alegações e quando a parte autora se mostra hipossuficiente do ponto de vista técnico, o que não se dá quando as provas por ela juntadas são suficientes para o julgamento seguro da lide. - Caracteriza erro substancial e violação ao direito à informação a adesão a contratos de consórcio visando a aquisição de carta de crédito contemplada, decorrente do fato de o consumidor, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, devido à ausência de informação ad equada e clara sobre as peculiaridades dessa contratação, agir de um modo que não seria a sua vontade se conhecesse a real intenção da parte ré. - É cabível a anulação de negócio jurídico que apresenta vício de vontade decorrente de erro substancial. - A parte autora tem direito ao ressarcimento imediato da quantia que pagou à parte ré para aderir aos contratos de consórcios reconhecidamente nulos, com correção monetária e juros de mora, ambos a partir do desembolso. - Ausente a prova do dano moral à honra objetiva da parte autora, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido de reparação dessa espécie de dano. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.178542-1/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2022, publicação da súmula em 27/10/2022)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta eg. 1ª Turma Recursal, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto: Recurso Inominado Cível Número: 5000524-32.2022.8.08.0004, Magistrado: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma, Data: 28/Aug/2023.

Por fim, em relação ao capítulo relativo à indenização pelos danos morais sofridos, tampouco merece reforma a r. Sentença, pois, nos termos da sedimentada jurisprudência desta eg. 1ª Turma Recursal, configura dano moral indenizável a situação em que exposta o Requerente, na medida em que é submetido a erro na contratação de negócio jurídico que não satisfaz seus interesses, bem como passa por diversos transtornos por se ver privado de considerável quantia (R$ 38.265,00) sem poder usufruir o bem objeto do negócio jurídico e, posteriormente, ainda vê obstaculizada a resolução administrativa da controvérsia pelo caminho da restituição.

Nesse sentido, confira-se, por todos: Recurso Inominado Cível Número: 5000524-32.2022.8.08.0004, Magistrado: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, Data: 28/Aug/2023.

Destaque-se que, por força dos limites do efeito devolutivo recursal, descabe qualquer exame a respeito do valor indenizatório fixado, uma vez que as razões recursais se limitam a aduzir a inexistência de dano moral, não tecendo qualquer consideração ou insurgência em relação ao
quantum
indenizatório fixado na r. Sentença.

Do exposto, conheço o Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença, por seus próprios termos. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)